Tribunal: TJMT
Processo: 1049732-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049732-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Juros/Correção Monetária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LAJARI ENERGETICA S/A - CNPJ: 09.020.211/0001-60 (APELANTE), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
LAJARI ENERGETICA S/A

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – PARCELAMENTO ADMINISTRIATIVO TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO QUE SE TRATA DE TRATO SUCESSIVO – NÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO STJ – O PARCELAMENTO É ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO. O prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança a que alude o art. 18 da Lei 1.533/51 tem início a partir da ciência pelo contribuinte do valor do débito parcelado e do demonstrativo de consolidação do débito, incluindo a multa moratória. Precedentes da Segunda Turma. 2. Embora dilua no tempo a obrigação de pagar o tributo, o parcelamento é ato administrativo único, não se renovando o prazo decadencial com o vencimento de cada parcela. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
LAJARI ENERGETICA S/A

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo
LAJARI ENERGETICA S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, identificado pela numeração única: 1049732-60.2019.8.11.0041, impetrado em face de
ESTADO DE MATO GROSSO,
o
Juízo de Origem declarou a decadência do direito do Impetrante em manejar o mandado de segurança no que se refere aos fatos narrados na exordial. Por consequência, julgou extinto com resolução de mérito, o presente feito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC (ID: 56319998).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 56320003), que não decaiu o direito à impetração do
mandamus
, uma vez que o acordo de parcelamento está em andamento e a cobrança da parcela acrescida dos juros inconstitucionais ocorre mensalmente.

Continua afirmando que, sobre o parcelamento implicar em confissão da dívida, é importante consignar que a possibilidade de se discutir judicialmente os aspectos jurídicos de débito incluído em parcelamento já foi devidamente reconhecido pelo STJ.

Ainda, alegou a impossibilidade de utilização de índice de Juros Superior ao Fixado pela União, bem como assevera que demonstrou o seu direito a concessão da tutela de urgência, devendo ser suspensa a sentença, para que seja assegurado o direito da Apelante ao pagamento das prestações com a correção pela taxa SELIC e o abatimento dos valores pagos a maior do saldo remanescente.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, a fim de que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem para reconhecer a ausência de decadência da impetração do Mandado de Segurança, com base no art. 1.013, §4o, do CPC, conceder a segurança pretendida, assegurando-se o direito da Apelante de juros e correção monetária abusivos do Estado de Mato Grosso relativamente ao débito objeto do parcelamento no 11054616, abatendo-se nas parcelas vincendas os valores pagos a maior nas parcelas já pagas.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 56320007), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se fez presente, na pessoa do Exma. Dra. Procuradora de Justiça, Sra. Dalva Maria de Jesus de Almeida, onde lavrou parecer pelo provimento parcial do vertente Recurso de Apelação para afastar a decadência e pelo reconhecimento da inadequação da via eleita, o que implica na denegação da segurança (ID: 63954983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LAJARI ENERGETICA S/A

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LAJARI ENERGETICA S/A,
atacando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos do Mandado de Segurança, identificado pela numeração única: 1049732-60.2019.8.11.0041, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem declarou a decadência do direito do Impetrante em manejar o mandado de segurança no que se refere aos fatos narrados na exordial. Por consequência, julgou extinto com resolução de mérito, o presente feito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC (ID: 56319998).

Extrai-se dos autos que, a parte Impetrante ora Apelante impetrou em 01/11/2019 o presente Mandado de Segurança em face do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando a concessão de medida liminar para que fosse realizado o imediato recálculo do débito objeto do parcelamento no 11054616, abatendo-se nas parcelas vincendas os valores pagos a maior nas parcelas já pagas, excluindo-se o montante resultante da diferença entre a inconstitucional taxa de juros e correção monetária aplicada pelo Estado de Mato Grosso e adotando a Taxa SELIC, tanto para o cálculo dos juros incidentes sobre o principal como para a aplicação da multa, assim como também usando-se da Taxa SELIC para a atualização das parcelas mensais, conforme entendimento firmado pelo E. STF, pela sistemática da repercussão geral (ARE 1.216.078, Tema no 1.062). No mérito, seu objetivo era ratificação da medida liminar.

A parte Impetrada ora Apelada, apresentou sua defesa em 18/12/2019, sustentando a ocorrência de decadência do direito à impetração do Mandado de Segurança, inadequação da via eleita, que houve parcelamento administrativo do débito, consequentemente, houve renuncia ao exercício de ação ou defesa, bem como alegou inexistir qualquer ilegalidade nas normas e procedimentos Estaduais atacados.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem declarou a decadência do direito da parte Impetrante em manejar o Mandado de Segurança, julgando extinta com resolução de mérito a presente demanda.

Contra referida sentença, insurge-se a parte Apelante.

Pois bem.

Conforme relatado anteriormente, a parte Apelante afirma que o parcelamento administrativo se trata de trato sucessivo, ou seja, a lesão se renova com o pagamento de cada parcela em que se compõe a dívida.

Como se sabe, o art. 18 da Lei 1.533/51 (Lei do Mandado de Segurança), estabelece o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do Mandado de Segurança,
in verbis:

“Art. 18 - O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos cento e vinte dias contados da ciência, pela interessado, do ato impugnado.”

O referido prazo tem início a partir da ciência pelo contribuinte do valor do débito parcelado e do demonstrativo de consolidação do débito, incluindo a multa moratória.

Ainda, de acordo com o entendimento do STJ (Superior Tribunal de Justiça), o parcelamento é ato administrativo único, não se renovando o prazo decadencial com o vencimento de cada parcela.

A propósito, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. MULTA MORATÓRIA. INCLUSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. LEI No 1.533/51, ART. 18. 1. O prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança a que alude o art. 18 da Lei 1.533/51 tem início a partir da ciência pelo contribuinte do valor do débito parcelado e do demonstrativo de consolidação do débito, incluindo a multa moratória. Precedentes da Segunda Turma. 2. Embora dilua no tempo a obrigação de pagar o tributo, o parcelamento é ato administrativo único, não se renovando o prazo decadencial com o vencimento de cada parcela. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 967868 SP 2007/0157302-4, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/09/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.10.2007 p. 227)”

No presente caso, verifica-se que o ato coator é a inconstitucionalidade do índice utilizada para cobrança de juros, correção monetária e multa em acordo de parcelamento celebrado administrativamente por meio do termo de confissão e parcelamento no 11054616.

Analisando detidamente os autos, tem-se que o termo de acordo e parcelamento foi firmado em 02 maio de 2019, momento em que a parte Apelante, mediante ao demonstrativo de débito componente do próprio acordo, tomou conhecimento dos índices impugnados nessa ação mandamental.

Não obstante, o presente Mandado de Segurança somente foi impetrado em 01 de novembro de 2019, o que demonstra de maneira inequívoca a ocorrência da decadência, uma vez que o
mandamus
foi protocolado após o transcurso do lapso temporal para o seu manejo.

Aliás, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – MULTA – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – NÃO OCORRÊNCIA – LEI No 1.533/51, ART. 18. - O prazo de 120 (cento e vinte) dias para interposição do mandado de segurança tem início a partir da ciência do impetrante do valor do débito parcelado e do demonstrativo de consolidação do débito, incluindo a multa moratória. - Na hipótese não se trata de ato administrativo de prestação continuada ou de trato sucessivo, mas de ato administrativo único, razão por que conta-se o prazo decadencial para a impetração a partir da ciência do ato lesivo. - Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 170183 PE 1998/0024432-8, Relator: Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2003, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 16/06/2003 p. 268RSTJ vol. 171 p. 171)”

“RECURSO ESPECIAL No 1.530.217 - SP (2015/0096121-6) RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES RECORRENTE : EDITORA PARMA LIMITADA ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTRO (S) - SP128341 RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto pela EDITORA PARMA LIMITADA, na vigência do CPC/73, com base nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim ementado: "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO" A QUO ". PREVISTO NO ART. 18 DA LEI N. 1533/51 CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO LESIVO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE (ARTIGO 138 DO CTN).SÚMULA No 208 DO TFR. JUROS. I - O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a interposição do mandado de segurança tem inicio a partir da ciência do valor do débito parcelado em cujo demonstrativo de consolidação encontra-se incluida a multa moratória. II - Com relação ao débito no 35.237.393-8, não se operou a decadência nos termos do art. 18 da Lei n. 1533/51. III - Recurso parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem, para apreciação do mérito" (fl. 298e). A parte recorrente alega violação ao art. 18 da Lei 1.533/51, sustentando, em síntese, que o parcelamento da dívida, incluídas a correção monetária e a multa, transformou o débito em prestação de trato sucessivo. Nesse contexto, afirma que não se operou a decadência do direito para impetrar o mandamus. Por fim, invoca dissídio jurisprudencial e requer o provimento do Recurso Especial, "para o fim de reformar o acórdão ora recorrido por afronta direta ao artigo 18 da Lei no 1.533/51 (LMS) e divergência de entendimento deste e de outros tribunais, afastando-se a decadência do direito de impetração do remédio heróico em relação a ambos os débitos, em virtude de se tratar de relação jurídica de trato sucessivo (parcelamento), bem como determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que os MM. Desembargadores Federais a quo julguem o mérito propriamente dito do writ of mandamus, afastando-se a imposição de multa moratória e correção monetária pela Taxa SELIC sobre o débito impugnado em virtude da ocorrência de denúncia espontânea" (fls. 305/311e). Transcorrido in albis o prazo para apresentação de contrarrazões (fl. 333e), foi o Recurso Especial admitido pelo Tribunal de origem (fl. 336e). A irresignação não merece prosperar. Cinge-se a controvérsia quanto à decadência para impetração de mandado de segurança. Na hipótese dos autos não se trata de ato administrativo de trato sucessivo ou de prestação continuada como alega o recorrente. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, conforme ementas a seguir: "RECURSO ESPECIAL ALÍNEA A - MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA PRETENSA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 18 DA LEI N. 1533/51 OCORRÊNCIA RECURSO ESPECIAL PROVIDO EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM JUÍZO PELA VIA ADEQUADA. Quando qualquer direito nasce, se for o caso, nasce com ele o prazo decadencial para o seu exercício. Logicamente, quando o órgão julgador entende ter-se operado a decadência, julga extinto o processo com julgamento do mérito, declarando que não possui mais a parte o direito invocado. Quando, porém, uma autoridade pública, por meio de ação ou omissão, provocar lesão a direito líqüido e certo de um particular, surge o direito ao mandado de segurança, cujo prazo decadencial é de 120 dias. Na hipótese a discussão cinge-se ao direito ao writ of mandamus e não à hipotética decadência ou prescrição do direito violado pelo ato da autoridade impetrada. Para que não seja obstado o exame da impetração, devem ser atendidos os pressupostos específicos deste remédio constitucional, que não dispensa a obediência ao prazo determinado pelo artigo 18 da Lei n. 1.533/51, ainda que tenha sido formulado pedido declaratório, para o qual o mandado de segurança não se mostra a via adequada. Ciente a autora do valor do débito objeto do parcelamento e do demonstrativo de consolidação do débito para o pagamento parcelado, que incluía multa moratória, ocorrido no dia 09 de janeiro de 1998, a partir daí passa a fluir o prazo para interposição do mandado de segurança, ajuizado somente em 18 de dezembro de 1998, quando ultrapassado, há muito, o lapso temporal para a impetração. Recurso especial provido para acolher a prejudicial de decadência e extinguir o processo com julgamento do mérito, ressalvada a possibilidade do ingresso em juízo pela via ordinária apropriada"(STJ, REsp 408.593/RS, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJ de 23/09/2002)."PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA DECADÊNCIA PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO MULTA PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO NÃO OCORRÊNCIA LEI No 1.533/51, ART. 18. - O prazo de 120 (cento e vinte) dias para interposição do mandado de segurança tem início a partir da ciência do impetrante do valor do débito parcelado e do demonstrativo de consolidação do débito, incluindo a multa moratória. - Na hipótese não se trata de ato administrativo de prestação continuada ou de trato sucessivo, mas de ato administrativo único, razão por que conta-se o prazo decadencial para a impetração a partir da ciência do ato lesivo. - Recurso especial não conhecido" (STJ, REsp 170.183/PE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ de 16/06/2003). Por fim, cumpre ressaltar que o Recurso Especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional, além da comprovação da divergência por meio da juntada de certidões ou cópias autenticadas dos acórdãos apontados divergentes, permitida a declaração de autenticidade, pelo próprio advogado, ou a citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que os julgados se achem publicados , nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/73 e art. 255 do RISTJ, exige a demonstração do dissídio, com a realização do cotejo analítico entre os acórdãos, nos termos legais e regimentais, não bastando a mera transcrição de ementas. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REDUÇÃO DE PROVENTOS AO TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVOCADA DECADÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. APLICÁVEL. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE CONSTITUCIONAL. REVISÃO POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - No que concerne ao ausência de prequestionamento, verifica-se que a Corte de origem não se pronunciou, ainda que implicitamente, acerca do art. 2o da Lei n. 9.784/99. A análise da controvérsia foi feita, na verdade, sob perspectiva constitucional, mediante análise do dispositivo do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal e princípios como o direito adquirido, ato jurídico perfeito e irredutibilidade de vencimentos. Assim, incide no caso o enunciado da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. II - De outra sorte, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, assim o fez com suporte em preceitos eminentemente constitucionais. Incabível a análise da decisão combatida pela via eleita, pois, nos termos do art. 105, III, da CF/88, o recurso especial destina-se à uniformização do direito federal infraconstitucional, sendo reservada ao STF a análise de possível violação de matéria constitucional. III - Ademais, o recurso não pode ser conhecido pela divergência, pois os recorrentes não realizaram o necessário cotejo analítico, bem como não apresentaram, adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da transcrição de ementas, deixaram de demonstrar as circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e os arestos paradigmas. IV - Agravo interno improvido" (STJ, AgInt no AREsp 1.145.301/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/03/2018). Na hipótese, contudo, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus, porquanto não realizou o cotejo analítico entre os julgados trazidos como paradigmas e o acórdão impugnado, mediante a indicação de circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante desta Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in verbis: "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, II, do RISTJ, nego provimento ao Recurso Especial. I. Brasília (DF), 27 de setembro de 2018. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ - REsp: 1530217 SP 2015/0096121-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 02/10/2018)”

Desta forma, constata-se o acerto do Juízo a Quo ao reconhecer a decadência e extinguir o feito com resolução de mérito, inexistindo motivos para reforma da r. sentença proferida anteriormente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021